Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. PROCESSAMENTO INADMITIDO EM DESPACHO SANEADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. JULGAMENTO QUE CONTRARIA DECISÃO ANTERIOR. ERROR IN PROCEDENDO. INVALIDAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANIHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PROVAS IDÔNEAS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISNTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OPORTUNIZADA PELO JUÍZO. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA QUANTO AO JULGAMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS EM QUE PROFERIDA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se o pedido formulado pelo réu em sede de reconvenção não foi admitido, inclusive com determinação de devolução do valor das custas recolhidas, equivocou-se o d. magistrado sentenciante ao julga-lo improcedente, devendo a r. sentença ser anulada, quanto ao ponto, por error in procedendo.
3. A ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, é o meio processual de cognição sumária disponibilizado ao credor que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível/infungível ou de determinado bem móvel/imóvel, ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, devendo sua propositura vir acompanhada de documentos idôneos à comprovação da relação entre as partes e montante da dívida, isto é, do quantum debeatur.
4. Os documentos colacionados aos autos pelo autor, quais sejam: contrato de cédula de crédito bancário, notificação extrajudicial e planilha demonstrativa do débito, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes e configuram o inadimplemento.
5. Não se desincumbindo o réu do ônus atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de que houve erro no cálculo elaborado pela instituição financeira, no tocante à aplicabilidade da taxa de juros pactuada, e, por conseguinte, excesso de cobrança, deve ser mantida a r. sentença que declarou convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada no tocante ao julgamento do pleito reconvencional.